Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734670-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ALDEIR RODRIGUES NEVES Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Não houve audiência de conciliação/mediação na primeira instância. Além disso, a insurgência recursal envolve apenas as 6 faturas indicadas na inicial e declaradas abusivas, que totalizam, no máximo, R$ 10.000,00 (ID no22048075, pág. 5). 4. O caso envolve apenas direito patrimonial disponível, que não possui valor excessivamente alto, permite um diálogo entre as partes, e, por conseguinte, possibilita a resolução do feito com a melhor solução para todos. 5. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro